Tribunal: TJES
Processo: 5018167-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inépcia da Inicial
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018167-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ DE PAULA

AGRAVADO: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA
EM SEDE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E APLICAÇÃO DO CDC EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. ATO JURÍDICO PERFEITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença fundado em acordo judicial, acolheu parcialmente a impugnação do executado apenas para declarar a abusividade da cobrança de seguro prestamista, rejeitando as demais alegações de nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inicial do cumprimento de sentença é inepta por descumprimento dos arts. 523 e 524 do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova na fase de cumprimento de sentença; (iii) determinar se é possível a rediscussão de cláusulas contratuais e do acordo homologado judicialmente nesta fase; (iv) verificar se há excesso de execução por juros abusivos, comissão de permanência e capitalização de juros não pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
O cumprimento de sentença é instruído com memorial descritivo detalhado do débito, contendo informações suficientes para a liquidação, inclusive quanto ao índice de correção monetária pactuado (TR) e seu termo inicial, conforme cláusula contratual homologada judicialmente, não se configurando a inépcia da inicial.

3.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova são medidas típicas da fase de conhecimento, inaplicáveis à fase de cumprimento de sentença, em que já existe título judicial revestido de certeza, liquidez e exigibilidade.

4.
A revisão de cláusulas contratuais e do acordo homologado judicialmente não é cabível na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.

5.
A alegação de excesso de execução por aplicação indevida de encargos deve vir acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado, o que não foi apresentado pelo agravante, atraindo a incidência do art. 525, § 5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

6.

Recurso desprovido.

7.
Tese de julgamento
: 1. É válida a inicial de cumprimento de sentença instruída com memorial descritivo suficiente à identificação do débito. 2. Em fase de cumprimento de sentença, é incabível a rediscussão de cláusulas de acordo homologado judicialmente ou do contrato que lhe deu origem, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito. 3. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) é regra de instrução processual inaplicável à fase de cumprimento de sentença, na qual a obrigação já está definida em título executivo. 3. A ausência de apresentação do demonstrativo de cálculo pelo executado, conforme exige o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, impede a análise da alegação de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, 524, 525, § 5º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.431.438/AL, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.05.2024, DJe 16.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FERNANDO LUIZ DE PAULA
em face da r. decisão de id. 52641227 que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por
COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e declarar a ilegalidade/abusividade da cobrança de seguro prestamista, pela ausência de informação adequada ao executado/impugnante a respeito da facultatividade da contratação de referido seguro, da liberdade de escolha da seguradora e de prova da efetiva adesão.

Em suas razões (id. 11020074), aduz o agravante, em síntese, que: i) a inicial do cumprimento de sentença é inepta por não atender aos requisitos do art. 523 e 524 do CPC; ii) é plenamente plausível a possibilidade de revisão de contratos celebrados anteriormente; iii) deve ser aplicado o CDC, devendo ser invertido o ônus da prova; iv) houve excesso de execução, ante a ocorrência de excesso de juros, cumulação de comissão de permanência com outros encargos, que é vedada, e cobrança de capitalização dos juros não pactuada.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Decisão indeferindo o pedido liminar recursal em id. 13079141.

Contrarrazões em id. 11381970 pelo desprovimento do recurso.

Intimado o agravante para se manifestar acerca de possível violação ao princípio da dialeticidade, apresentou petição de id. 13940597.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento conjunto com o processo n. 5017509-20.2024.8.08.0000.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018167-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ DE PAULA

AGRAVADO: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FERNANDO LUIZ DE PAULA
em face da r. decisão de id. 52641227 que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por
COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e declarar a ilegalidade/abusividade da cobrança de seguro prestamista, pela ausência de informação adequada ao executado/impugnante a respeito da facultatividade da contratação de referido seguro, da liberdade de escolha da seguradora e de prova da efetiva adesão.

Em suas razões (id. 11020074), aduz o agravante, em síntese, que: i) a inicial do cumprimento de sentença é inepta por não atender aos requisitos do art. 523 e 524 do CPC; ii) é plenamente plausível a possibilidade de revisão de contratos celebrados anteriormente; iii) deve ser aplicado o CDC, devendo ser invertido o ônus da prova; iv) houve excesso de execução, ante a ocorrência de excesso de juros, cumulação de comissão de permanência com outros encargos, que é vedada, e cobrança de capitalização dos juros não pactuada.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Decisão indeferindo o pedido liminar recursal em id. 13079141.

Contrarrazões em id. 11381970 pelo desprovimento do recurso.

Intimado o agravante para se manifestar acerca de possível violação ao princípio da dialeticidade, apresentou petição de id. 13940597.

Pois bem.

Inicialmente, o agravante devolve ao conhecimento deste e. Tribunal o capítulo da decisão que rejeitou a inépcia na petição inicial do cumprimento de sentença, por entender que o exequente, ora agravado, não colaciona memorial descritivo do débito conforme os requisitos do art. 523 e 524 do CPC.

Contudo, observo que o agravado junta em id. 18756241 o memorial descritivo do débito, constando os juros, taxas, multas, datas e outras informações detalhadas acerca dos encargos incidentes sobre a operação.

Apenas não se verifica o referente ao índice de correção monetária e o respectivo termo inicial de sua incidência, todavia, na linha do decidido pelo d. Juízo, não é suficiente para inutilizar o pedido de cumprimento de sentença, tendo em vista que pela cláusula 2.3 do acordo, id. 11391198, consta o índice da correção monetária convencionado pelas partes – TR (Taxa Referencial) – com termo inicial a partir do lançamento de cada parcela na conta bancária de titularidade do executado/impugnante junto a cooperativa credora agravada.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, ressalto que se trata de regra de instrução processual, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, destinada a reequilibrar a relação entre as partes na fase de conhecimento, momento em que os fatos constitutivos do direito ainda são controvertidos e demandam produção de provas.

Ocorre que o presente processo se encontra em fase de Cumprimento de Sentença, etapa em que não há espaço para a dilação probatória acerca da existência do direito ou da formação do crédito, pois se parte da existência de título executivo judicial – no caso, a sentença homologatória de acordo – que ostenta presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. De modo que a discussão, agora, restringe-se à correção dos atos executórios em face do título já constituído.

Portanto, revela-se descabido o requerimento.

Ademais, como dito, na espécie, trata-se de ação monitória na fase de
cumprimento de sentença
, em que houve homologação de acordo por meio da sentença de id. 15494428.

Assim, “
Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito”
(AgInt no AREsp n. 2.431.438/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.). Examinando detidamente os autos, noto que o agravante pretende a discussão de cláusulas do próprio acordo e do contrato que o antecede, o que não seria possível nesta via, notadamente quando suscita a discussão da cumulação de comissão de permanência com outros encargos e da cobrança de capitalização dos juros não pactuada.

Ao anuir com os termos do acordo e submetê-lo à chancela judicial, o devedor aceitou a renegociação da dívida naqueles moldes, incluindo a incidência dos encargos ali previstos, os quais substituíram as obrigações do contrato original.

Assim, uma vez homologada judicialmente, a transação adquire a natureza de ato jurídico perfeito, produzindo os efeitos da coisa julgada e tornando-se imutável e indiscutível nos próprios autos, salvo por meio de ação anulatória própria, conforme dispõe o art. 966, § 4º, do CPC.

Por fim, no que se refere ao excesso de execução devido à incorreta aplicação dos juros, ao contrário do decidido pelo d. Juízo, não identifico o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo pelo executado, ora agravante. Deste modo, conforme dispõe o art. 525, § 5º do CPC, não apresentado o demonstrativo, a tese não deve ser analisada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos da Resolução N° 031/2025, ressalto que o presente recurso não se enquadra na hipótese de dispensa de custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)